Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido de dilação de prazo para recolhimento do preparo e deixa de conhecer de recurso por deserção, em razão do não recolhimento das custas após indeferimento da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é admissível o agravo interno cujas razões se limitam a rediscutir decisão anterior que indeferiu a gratuidade da justiça, já alcançada pela preclusão, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, conforme o CPC, art. 1.021, §1o.
4. A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça não foi tempestivamente impugnada, operando-se a preclusão, nos termos do CPC, art. 507.
5. Não é possível utilizar o agravo interno para rediscutir matéria já decidida e preclusa, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. A interposição de recurso sem observância do preparo, após indeferimento definitivo da gratuidade, caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso (CPC, art. 932, inc. III).
7. Jurisprudência do TJDFT reforça a inadmissibilidade de recurso que busca rediscutir matéria atingida pela preclusão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §1o, art. 932, inc. III, art. 507, art. 932 p.u., art. 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0702805-83.2018.8.07.0000, Rel(a). Angelo Passareli, 5a Turma Cível, p. 21.06.2018.